Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo. No despacho de ID: 52150265, onde se lê: "JOAQUIM NASCIMENTO DE OLIVEIRA", leia-se: "JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA". Prossiga-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador